Tribunal: STF
Processo: MS 36882
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



    1. Renan Gama Telles opôs embargos de declaração contra decisão monocrática por mim proferida que denegou a segurança.  



     



    Alega o recorrente que na decisão monocrática, ora embargada, “existem alguns pontos que o embargante entende devem ser objeto de análise e respectiva correção no acórdão supracitado para fins de preenchimento de algumas lacunas, bem como para efeitos de prequestionamento para autorizar os embargantes a interpor o recurso cabível”.  



     



    Afirma haver omissão e obscuridade em relação à atividade técnica que tem previsão no art. 37, XVI, § 10º, bem como violação ao art. 93, IX, ambos da Constituição Federal.  



     



    Devidamente intimado, o Advogado-Geral da União não se manifestou.  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    2. Reputo que decisão embargada não padece de vícios.  



     



    O embargante limita-se a reiterar questões anteriormente aduzidas e rechaçadas na decisão embargada, ainda que por outro fundamento, e sustenta que deve haver manifestação sobre o art. 37, XVI, § 10º, da Constituição Federal.  



     



    Trata-se, no entanto, de mera tentativa de modificação da decisão embargada, o que, sabidamente, não possível por meio da via dos embargos declaratórios.  



     



    A decisão impugnada foi clara ao afirmar, com fundamento em jurisprudência desta Corte Suprema, que somente é válida a acumulação de proventos civis e militares, com fundamento no art. 11 da EC n. 20/1998, em relação aos militares que reingressam no serviço público antes da vigência Emenda Constitucional n. 20/1998, o que não é o caso dos autos. Em conclusão, se não ingressou antes, não se aplica o artigo constitucional tido por não atendido.  



     



    Outrossim, este Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que, o julgador não está obrigado a rebater e pormenorizar todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motivo a decisão com razões suficientes à formação do seu convencimento.  



     



    Nesse sentido:  



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 



    I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida. 



    II- O magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos lançados pela parte, bastando demonstrar os elementos de convicção suficientes para decidir a causa, tal como ocorreu nesta demanda. 



    III- Embargos de declaração rejeitados.



    (Rcl 47889 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2021 - grifei)  



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA SANAR A OMISSÃO. 



    1. A decisão embargada incidiu em omissão quanto à análise de alegações de afronta ao art. 93, IX, da Contituição Federal. 



    2. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (I 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10) 



    3. Embargos de declaração PARCIALMENTE PROVIDOS apenas para sanar a omissão, mantendo-se o acórdão embargado.



    (ARE 1329070 AgR-ED, ministro Luiz Fux, DJe de 5 de novembro de 2021 – grifei)



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.  



     



    4. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator